Tribunal: TCU
Processo: 034.403/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4314/2022-TCU-Segunda Câmara Trata-se de peça nominada de "recurso de reconsideração" (peças 88-96) apresentada pela empresa Jaraguá em face do Acórdão 2645/2022-TCU-Segunda Câmara (Peça 84), na qual busca combater itens da decisão que rejeitou suas alegações de defesa e fixou novo e improrrogável prazo de quinze dias para comprovação do recolhimento do débito apurado nos autos. Considerando que o art. 279 do Regimento Interno do TCU estabelece que: "Ressalvada a hipótese de embargos de declaração, não cabe recurso de decisão que rejeitar alegações de defesa, converter processo em tomada de contas especial ou determinar sua instauração, ou ainda que determinar a realização de citação, audiência, diligência ou fiscalização"; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de receber a peça trazida aos autos como mera petição e elementos complementares de defesa, negando-se-lhe seguimento, em razão do não cabimento de recurso de reconsideração em face de decisão que rejeita alegações de defesa e fixa novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito, nos termos dos artigos 201, § 1o; 279, caput; e 285, caput do Regimento Interno/TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em receber a peça apresentada como mera petição, negando-se-lhe seguimento, sem prejuízo de que seja dada ciência desta deliberação, acompanhada do exame de admissibilidade promovido pela Secretaria de Recursos deste Tribunal, ao peticionário. 1. Processo TC- Processo 034.403/2018-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eduardo Luiz Silvério Guardalbem (XXX.507.748-XX); Jaraguá Eng. e Inst. Industriais S/A (05.573.358/0001-27); José Paulo Assis (XXX.249.849-XX); Paulo Ruiz (XXX.259.908-XX); Tecnosolo Engenharia S.a. Em Recuperacao Judicial (33.111.246/0001-90). 1.2. Recorrente: Jaraguá Eng. e Inst. Industriais S/A (05.573.358/0001-27). 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.8. Representação legal: Fernanda Maria Garcia Leite da Cruz (140.611/OAB-RJ), Hélio Siqueira Júnior (62929/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Laura Lara Mezzelani (315940/OAB-SP), representando Jaraguá Eng. e Inst. Industriais S/A. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.